Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade, fixada em 6(seis) meses de detenção em regime inicial aberto, foi convertida em restritiva de direito, nos termos do art. 44, §2o, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) insuficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; e (ii) dolo específico inexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 67512733): “No dia 14 de julho de 2023, por volta das 16h20, na Quadra 301, Alameda Gravata, Conjunto 10, Lote 03, via pública, em frente ao Bar Villa Carioca, Aguas Claras-DF, Alexandre Vinicios, de forma voluntária e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Na oportunidade, policiais militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram Alexandre Vinicios, posteriormente identificado, dizendo em voz alta que tinha sido agredido. No entanto, não havia ninguém perto dele. Neste contexto, abordaram Alexandre Vinicios, quando ele passou a desacatar a guarnição, dizendo “ladrao", "viado", "vai tomar no cu", "arrombado".
5. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa está delineada nos insultos proferidos pelo réu aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
6. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e afirmaram que, feita a abordagem, o réu xingou a guarnição. O Policial Militar Thiago declarou que o réu estava muito alterado e acusou os policiais militares de serem ladrões e os ameaçou de morte, assim como os mandou “tomarem no cu” e pegou uma pedra. O Policial Militar Marcelo declarou que o réu não ficou satisfeito com a abordagem e começou a xingar os militares, acreditando que o réu estava sob efeito de alguma substância entorpecente, e ratificou que o réu xingou o declarante e o militar Thiago de “ladrão, viado, tomar no cu, arrombado”.
7. Os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, os depoimentos dos policiais militares estão alinhados com o Termo Circunstanciado (ID 67511998) e a confissão do réu (ID 67512756).
8. Ressalte-se que o delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica, dolosamente, comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado ou humilhado, uma vez que o tipo penal tutela o prestígio da função pública (Acórdão 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024).
9. Outrossim, o dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
10. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado. Dosimetria irreparável, com pena fixada no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 12/11/2024.